Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-52.2020.8.11.0036
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000507-52.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA DE GUIRATINGA (APELADO), KATIA SINARA APPEL - CPF: 936.873.620-00 (APELADO), ERICK PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 058.660.961-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUCAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.443.971-08 (APELANTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SINARA APPEL - CPF: 936.873.620-00 (VÍTIMA), ERICK PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 058.660.961-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B,
CAPUT
, DA LEI N. 8.069/90). PRELIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À PRETENSÃO DE VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PARTICULAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES E DAS VÍTIMAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA FIXADA EM 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de valoração neutra das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal se o Juízo
a quo
, na sentença, já as considerou desta forma, de modo que o recurso não comporta conhecimento neste particular.

02. Verificado o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, a qual fixou pena de 1 (um) ano de reclusão para o apelante, menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, é o caso de declarar a extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, em virtude da prescrição retroativa, nos termos dos artigos 107, IV
c/c
109, V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

03. Não prospera o pleito absolutório por insuficiência de provas se os elementos de convicção constantes nos autos são firmes e robustos, sobretudo quando a confissão extrajudicial, ainda que retratada, é corroborada pelos depoimentos judiciais coesos e harmônicos fornecidos pelos Policiais Militares e pelas vítimas.

04. Em razão da extinção da punibilidade do crime de corrupção de menores, a pena de 8 (oito) anos de reclusão imposta ao recorrente, somada à sua primariedade e às circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção.

05. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido em parte, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Ademais, declarada extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Rodrigues da Silva

contra a

sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga

nos autos da ação penal n. 1000507-52.2020.8.11.0036, que o condenou pela prática dos crimes

de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e corrupção de menores, descrito no artigo 244-B,
caput,
da n. Lei 8.069/90, em concurso material,
à pena total de
9 (nove) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial fechado (id.
216118192
).

Nas

razões recursais,
o apelante postula sua absolvição, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal sejam valoradas com neutralidade e que o regime inicial de cumprimento da pena seja modificado para o aberto (id.
208270270
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id.
208270273
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
declaração

da
extinção da punibilidade

do delito de corrupção de menores, devido à prescrição,
bem como pelo
parcial conhecimento
do apelo e, nesta extensão, pelo seu
provimento em parte
,

apenas para estabelecer o início do cumprimento d
a
pena no regime semiaberto
(id. 224377656).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código
Penal) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90), em concurso material, com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
[...] Consta do caderno informativo que, no dia 22 de agosto de 2019, por voltas das 17h30min, em residência particular, localizada na Rua Pires, s/n°, Bairro Garça Branca, neste município e comarca de Guiratinga/MT, o denunciado LUCAS RODRIGUES DA SILVA agindo em concurso com o adolescente Erick Pereira da Conceição, e com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu, para si, ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) relógio, da marca Michael Kors, 01 (uma) pulseira, de cor dourada, 02 (dois) pares de brinco de argola, 01 (uma) corrente com pingente ‘rosto de Cristo’, dentre outros objetos elencados na fl. 45.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima narradas, LUCAS RODRIGUES DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, corrompeu o adolescente Erick Pereira da Conceição, com 16 (dezesseis) anos de idade na data dos fatos, ao praticar com ele a conduta delituosa acima narrada.

Infere-se do caderno informativo que o denunciado Lucas acompanhado do adolescente infrator adentrou na residência da vítima, com a arma de fogo em punho e anunciou o assalto.

Por sua vez, os implicados levaram as vítimas para um cômodo da residência, e ali obrigaram-nas a entregar todas as joias, após vasculharam a casa com intuito de encontrar outros pertences, tendo localizado alguns frascos de perfumes importados e outras joias. Neste momento, os cães começaram a latir muito, razão pela qual os denunciados empreenderam fuga do local.

Alguns dias após, os militares lograram êxito em encontrar os implicados em posse com as ‘res furtiva’ [...]”.
(id. 216117284 – págs. 1/2).

Após a instrução da ação penal, o apelante foi condenado nos crimes imputados na denúncia.

Irresignado, o recorrente sustenta que não restou suficientemente comprovada a autoria delitiva, aduzindo que a condenação advém tão somente dos elementos informativos produzidos na fase de inquérito, razão pela qual requer sua absolvição, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ainda, em caráter subsidiário, pugna pela valoração neutra das circunstâncias judiciais e pela fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Pois bem.

1. Preliminarmente - Do Não Conhecimento de Parte do Apelo:

Inicialmente, necessário delimitar o campo de atuação desta instância revisora.

Como bem se sabe, os requisitos de admissibilidade recursal se referem ao cabimento, à adequação, à regularidade formal, à tempestividade e à ausência de fatos impeditivos, estes de ordem objetiva, além de legitimidade e de interesse, de caráter subjetivo.

No caso dos autos, carece ao apelante interesse recursal no que concerne ao pleito de valoração neutra das circunstâncias judiciais, porquanto, como se vê da sentença proferida, estas já foram assim consideradas. Confira-se:

“[...] DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA DO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (art. 157, § 2, inciso II, e §2° - A, inciso I, do Código Penal):

O Código Penal atribui para o crime de roubo a pena de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Primeira fase – pena base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta da acusada é normal ao tipo. Resta constatado que o réu não possui MAUS ANTECEDENTES, pois não há provas que tenha sido condenado por infração penal em processo criminal que transitou em julgado (Súmula 444 do STJ), conforme certidão juntada aos autos Id 39463418. Nada há nos autos de concreto que venha a desabonar a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do acusado.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime não fogem da realidade do tipo. O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA GRAVE. Os MOTIVOS DO CRIME não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da qual decorre o próprio tipo. No que se refere ao COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS, devo salientar que elas não contribuíram para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 04(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

[...]

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE):

O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente atribui para o crime de corrupção de menores a pena de RECLUSÃO, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta da acusada é normal ao tipo. Resta constatado que o réu não possui MAUS ANTECEDENTES, pois não há provas que tenha sido condenado por infração penal em processo criminal que transitou em julgado (Súmula 444 do STJ), conforme certidão juntada aos autos Id 39463418. Nada há nos autos de concreto que venha a desabonar a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do acusado.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime não fogem da realidade do tipo. O fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA GRAVE. Os MOTIVOS DO CRIME não lhe afetam, pois que não se pode considerar a ambição, da qual decorre o próprio tipo. No que se refere ao COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS, devo salientar que elas não contribuíram para a prática da infração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão [...]”.
(id. 216118192 - pág. 9).

Logo, o recurso deve ser
parcialmente conhecido
, de modo que serão analisados apenas os pedidos de absolvição e abrandamento do regime inicial do cumprimento da pena.

2. Prejudicial de Mérito Arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça – Prescrição do Crime de Corrupção de Menores:

Antes de adentrar no mérito dos pleitos recursais, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao delito de corrupção de menores.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi recebida pelo Juízo singular à data de
0
4 de fevereiro de 2021
(id. 216117286).

Após a instrução, foi proferida sentença condenatória em
0
4 de outubro de 2023
, oportunidade em que fora fixada a pena de
1 (um) ano de reclusão
para o crime previsto no artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90 (id. 214880713).

O Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão singular, de modo que, em observância do princípio da
non reformatio in pejus
, a pena imposta transitou em julgado para a acusação, devendo o prazo prescricional ser verificado pela pena em concreto, conforme disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Assim, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, a pena igual a 1 (um) ano e não excedente a 2 (dois) anos,
prescreve em 4 (quatro) anos
.

Ainda, observa-se que o apelante, na data do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos, pois nascido em 21/03/2001 (id. 216117280 – pág. 19), o que acarreta na redução do prazo prescricional pela metade, à vista do que dispõe o artigo 115 do Código Penal.

Desse modo, à luz das diretrizes do artigo 61 do Código de Processo Penal, a prescrição é instituto de ordem pública e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Por conseguinte, alcançado o prazo prescricional de 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia (04/02/2021) e a prolação da sentença penal condenatória (04/10/2023), é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, aferida pela pena em concreto definida na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação.

Diante disso, declaro
extinta a punibilidade
do apelante pela prática do crime previsto no artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90, com fulcro no artigo 107, IV
c/c

os artigos 109, V, 110,
§1º
, e 115, todos do Código Penal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

3. Mérito:

Superadas as questões preliminares e prejudiciais, passa-se à analise do mérito recursal.

Desta feita, o
exame acurado do conjunto probatório demonstra que a pretensão absolutória, calcada na alegação de insuficiência de provas, não comporta provimento.

A

materialidade e autoria do crime de roubo majorado são comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência n. 2019.251067 (id. 216117280 – pág. 05/09); Termo de Entrega (id. 216117280 – pág. 34); Auto de Avaliação (id. 216117280 – pág. 42) e pelas demais provas orais produzidas em juízo.

Durante a instrução, a vítima
Kátia Sinara Mulbayer Appel
contou que, ao chegar do trabalho, estava na cozinha enquanto Luciana, outra vítima, assistia televisão. Discorreu que, então, dois homens encapuzados e armados invadiram a residência, rendendo ambas. Salientou que eles vasculharam a casa e levaram joias, perfumes e dinheiro, e que parte dos bens foi recuperada posteriormente pela polícia, que encontrou os itens na posse de um dos suspeitos. A ofendida disse, ainda, que não conseguiu reconhecer os transgressores, pois ambos estavam encapuzados (id. 216118183).

Da mesma forma, quando ouvida em audiência, a vítima
Luciana Alves da Silva
relatou que, em casa, após deitar-se no sofá, foi surpreendida por dois sujeitos que colocaram uma arma em sua cabeça e a puxaram para a cozinha, onde Kátia também foi rendida. Aduziu que eles levaram dois relógios, correntes, pulseiras, anéis e dinheiro. Afirmou, também, que não conseguiu reconhecer os indivíduos, pois estavam encapuzados e permaneceram na casa por aproximadamente 10 (dez) minutos. Por fim, pontuou que, durante o roubo, apesar de não sofrer nenhuma agressão, um dos agentes foi extremamente ameaçador, colocando a arma em sua cabeça repetidas vezes (id. 216118183).

O Policial Militar
Gustavo Nunes Oliveira
, em juízo, declarou que, durante rondas pela Rua Paraná, ele e sua equipe avistaram o adolescente Erick conduzindo uma motocicleta, ocasião em que estava acompanhado da passageira Ana Carolina. Afirmou que, durante a abordagem, encontraram com ele uma pulseira e outros objetos que eram produto do roubo ocorrido nos dias anteriores na residência da vítima Kátia. Informou que, ao questionar sobre a origem dos objetos, Erick não soube responder e que, ao entrarem em contato com as vítimas, estas confirmaram que os itens eram de sua propriedade, o que motivou a condução de Erick e Ana Carolina para a confecção do boletim de ocorrência (id. 216118183).

Ainda, discorreu que, na base policial, Erick teria revelado que o restante dos objetos estava na casa de sua sogra, mãe de Ana Carolina, identificada como Katiana. Relatou que, na residência, Katiana consentiu com a entrada dos policiais e mostrou o quarto onde Erick e Ana Carolina dormiam. No guarda-roupa, dentro de uma caixa, foram encontrados outros pertences das vítimas (id. 216118183).

Além disso, informou que, durante as buscas na residência de Katiana, o recorrente Lucas chegou ao local e, cientes da participação de outra pessoa no roubo, além do adolescente Erick, os policiais também o abordaram. De acordo com o depoente, o apelante teria confessado a prática delitiva com o comparsa Erick, contudo, negou estar na posse de qualquer objeto. Relatou que, posteriormente, em buscas na residência de Lucas, ao contrário do que ele havia afirmado, foi encontrado um perfume da marca “Animale Animale”, identificado como produto do roubo (id. 216118183).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar
Claudeir Ribeiro de Carvalho
ratificou o relato de seu parceiro Gustavo, confirmando os fatos com estrita semelhança (id. 216118183).

O recorrente, em inquérito, confessou a prática delitiva com riqueza de detalhes e descreveu os fatos de maneira harmônica com os relatos judiciais das vítimas (id. 216117280 – pág. 18).

Em contrapartida, quando interrogado judicialmente, negou sua participação no roubo, alegando que confessou apenas porque Erick o ameaçara. Sobre o perfume encontrado em sua residência, afirmou que o item foi jogado em frente à sua casa por outra pessoa e que sua avó o guardou (id.
216118183).

Diante deste arcabouço probatório, vislumbra-se que a confissão extrajudicial do apelante é corroborada pelos depoimentos judiciais prestados pelas vítimas e pelos Policiais Militares que participaram da ocorrência.

Assim, ao contrário do que alega a defesa do recorrente, a condenação não advém unicamente de elementos informativos colhidos em inquérito, mas sim de um conjunto probatório robusto, coeso e harmônico produzido no curso da instrução processual.

Dessa forma, conclui-se que as provas existentes nos autos mostram, de forma categórica, que o apelante e o inimputável Erick adentraram na residência
das vítimas, renderam-nas mediante uso de arma de fogo, vasculharam o local e subtraíram diversos objetos.

Neste trilhar, a irresignação defensiva não logrou êxito em desconstituir as declarações fornecidas pelos agentes policiais, de modo que aplica-se ao caso o
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
, o qual preceitua que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Igualmente, consoante já decidido pela Corte Superior, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública possuem elevado valor probatório, uma vez que seus atos são presumidamente revestidos de fé pública e, portanto, aptos a embasar um decreto condenatório, especialmente quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Ademais, conforme estabelece o Enunciado Orientativo n. 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal e o entendimento consolidado da Corte de Precedentes, a confissão extrajudicial do apelante, ainda que retratada em juízo, não pode ser descartada como elemento de convicção, mormente quando declinada de maneira detalhada, como na espécie, e corroborada pelas demais provas constantes dos autos (STJ, AgRg no REsp n. 2.027.293/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Além de tudo, imperioso salientar que em crimes cometidos sob a égide da clandestinidade, em que há nenhuma ou então poucas testemunhas, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória (STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Nesta linha de raciocínio, denota-se que a confissão em solo policial do recorrente, que traz a descrição fática do episódio delitivo, se alinha substancialmente aos relatos das vítimas, o que traz ainda mais robustez ao conjunto probatório produzido.

Por corolário, a despeito das alegações do recorrente, ressaem dos autos provas suficientes a ensejar o decreto condenatório, de modo que não se cogita a absolvição por insuficiência de provas.

No que tange ao pleito de abrandamento do regime de cumprimento de pena para o aberto, a pretensão procede em parte.

Come feito, observa-se que, com a extinção da punibilidade do delito de corrupção de menores, a reprimenda total do apelante passou a ser de
8 (oito) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, razão pela qual, verificada a primariedade e a valoração neutra das circunstâncias judiciais, o regime semiaberto se revela adequado, conforme disposição do artigo 33, § 2º, ‘b’ e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
do recurso interposto por
Lucas Rodrigues da Silva

e, nesta extensão,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de definir o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Ademais, consoante já assinalado, declaro
extinta a punibilidade
do apelante pela prática do crime previsto no artigo 244-B,
caput,
da Lei n. 8.069/90, com fulcro no artigo 107, IV
c/c

os artigos 109, V, 110,
§1º
, e 115, todos do Código Penal, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024